Tribunal: TJSP
Processo: 2105052-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Sentença que extinguiu a execução com fundamento no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil e reiterou determinação de expedição de ofício ao Banco do Brasil para a transferência de saldo remanescente para processo trabalhista, em razão de penhora no "rosto" dos autos. INCONFORMISMO da executada deduzido no

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Sentença que extinguiu a execução com fundamento no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil e reiterou determinação de expedição de ofício ao Banco do Brasil para a transferência de saldo remanescente para processo trabalhista, em razão de penhora no "rosto" dos autos. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: decisão com determinação de transferência de valores para Juízo Trabalhista que foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 04 de fevereiro de 2019. Recurso interposto no dia 14 de maio de 2019 contra sentença que somente reiterou a ordem de transferência. Intempestividade do Recurso configurada, "ex vi" do artigo 1.003, §5o, Código de Processo Civil. Pronunciamento judicial que, como quer que seja, desafia Recurso de Apelação, "ex vi" do artigo 203, §1o, e 1.009 do Código de Processo Civil. Interposição de Agravo de Instrumento que configura "erro grosseiro", que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Ausência de competência para exame da legalidade da ordem de penhora no "rosto" dos autos proferida por outro Juízo. Insurgência que deveria mesmo ter sido apresentada no processo em cujos autos foi determinada a penhora. Recurso NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105052-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OAS 06
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., são agravados RESIDENCIAL
ALTOS DO BUTANTÃ e ROGERIO BENEVIDES GRANJA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105052-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.094
VOTO No : 17.094
AGRAVO No : 2105052-87.2019.8.26.0000
COMARCA : PINHEIROS 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : OAS 06 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
AGRAVADO : RESIDENCIAL ALTOS DO BUTANTÃ E OUTRO
INTERESSADO: RAFAEL ROCINO DA FONSECA
JUIZ : ROGÉRIO DE CAMARGO ARRUDA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Fase de
cumprimento de sentença. Sentença que extinguiu a execução com
fundamento no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil e
reiterou determinação de expedição de ofício ao Banco do Brasil
para a transferência de saldo remanescente para processo
trabalhista, em razão de penhora no “rosto” dos autos.
INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso.
EXAME: decisão com determinação de transferência de valores
para Juízo Trabalhista que foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico no dia 04 de fevereiro de 2019. Recurso interposto no
dia 14 de maio de 2019 contra sentença que somente reiterou a
ordem de transferência. Intempestividade do Recurso configurada,
“ex vi” do artigo 1.003, §5o, Código de Processo Civil.
Pronunciamento judicial que, como quer que seja, desafia Recurso
de Apelação, “ex vi” do artigo 203, §1o, e 1.009 do Código de
Processo Civil. Interposição de Agravo de Instrumento que
configura “erro grosseiro”, que afasta a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal. Ausência de competência para exame da
legalidade da ordem de penhora no “rosto” dos autos proferida por
outro Juízo. Insurgência que deveria mesmo ter sido apresentada
no processo em cujos autos foi determinada a penhora. RECURSO
NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra sentença nos autos da Ação de Cobrança, ora em fase de cumprimento
de sentença, Residencial Altos do Butantã moveu contra OAS 06
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., proferida pelo MM. Juiz “a quo”
nos termos da fls. 424/425 do Incidente de cumprimento da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105052-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.094
Argumenta o agravante, em resumo, que o
Condomínio exequente, ora agravado, requereu a penhora de um imóvel do
Empreendimento Altos do Butantã, que foi levado a leilão e arrematado por
R$ 233.610,00; após intimação do Condomínio credor e da Municipalidade,
o Juízo verificou as penhoras averbadas na Matrícula, não tendo sido
constatada qualquer informação relativa ao processo trabalhista no
0001100-70.1994.5.02.0017; apesar disso, foi expedido ofício para a 17a
Vara do Trabalho de São Paulo, com solicitação de informações quanto ao
valor atualizado da dívida trabalhista; esse processo trabalhista foi ajuizado
por Rogério Benevides Granja contra Master Assistência Técnica e
Assessoria em Elevadores Ltda. e outros; foi deferida a desconsideração da
personalidade jurídica da Empresa reclamada naqueles autos, com a inclusão
de Shirley Munhos Soares no polo passivo da lide; determinada a pesquisa de
bens em nome de Shirley, foi localizado o imóvel já mencionado, objeto de
Ação de Reintegração de Posse no 0116404-29.2008.8.26.0011, ajuizada por
OAS Engenharia e Participações Ltda. contra Shirley; após a procedência da
Ação possessória, o imóvel foi transferido para a executada, ora agravante;
embora não figurasse no polo passivo da lide trabalhista, aquele Juízo
determinou a penhora no “rosto” destes autos; foi determinada a remessa do
valor remanescente da cobrança de rateio condominial ao Juízo trabalhista;
essa determinação viola o previsto no artigo 908 do Código de Processo
Civil; a aceitação do valor pelo credor trabalhista constitui má-fé e ato
atentatório à dignidade da justiça; deve ser cancelada a remessa do valor ao
Juízo trabalhista (fls. 1/7).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
83), os agravados apresentaram contraminuta (fls. 87/92 e 108/111).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105052-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.094
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra sentença nos autos da Ação de Cobrança, ora
em fase de cumprimento de sentença, Residencial Altos do Butantã moveu
contra OAS 06 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., proferida pelo
MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. 1. Folhas 414: A questão acerca da existência de outro débito
tributário vinculado ao imóvel deverá ser dirimida diretamente entre o arrematante e
a Prefeitura Municipal. Anote-se que o arrematante do imóvel responde pela
obrigação inadimplida a partir da assinatura do auto de arrematação,
independentemente de ter sido imito na posse ou não, vez que o débito perseguido,
por sua natureza, é garantido pelo próprio imóvel que lhe deu origem. É o que
estabelece o art. 1.345 do Código Civil ao dispor que "o adquirente de unidade
responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e
juros moratórios." 2. Tendo em vista que o produto da arrematação (folhas 189) é
suficiente para satisfazer o crédito exequendo, JULGO EXTINTA a fase executiva,
nos termos do artigo 924, incido I, do Código de Processo Civil. Anote-se que a guia
de levantamento no valor de R$ 42.755,14 já foi expedida em favor do exequente,
conforme certificado às folhas 423. 3. Cumpra a serventia a determinação de folhas
412, itens 4 e 5. Embargos declaratórios com o fito de rediscussão do quanto
decidido estarão sujeitos às sanções previstas pelo art. 1.026, §2o, do CPC. P.I.C.”
(“sic”, fls. 424/425 do Incidente de cumprimento da sentença).

Malgrado o inconformismo do terceiro interessado
no feito, ora agravante, a r. decisão agravada não comporta conhecimento.
Com efeito, verifica-se dos autos que o imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105052-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.094
penhorado foi arrematado por Rafael Rocino da Fonseca, que, ao promover o
registro da Carta de Arrematação, foi surpreendido com a notícia de
existência de outras duas penhoras “on line” sobre o imóvel, referentes ao
processo no 1001442-29.2015.8.26.0011, vinculado à 2a Vara Cível do Foro
Regional de Pinheiros, e ao processo no 0001100-70.1994.5.02.0017,
vinculado à 17a Vara do Trabalho de São Paulo (fls. 255/266).
Em
relação
ao
processo
no
1001442-29.2015.8.26.0011, foi expedido pedido de penhora no “rosto”
destes autos (v. fls. 275 e 284/285). Em relação ao processo no
0001100-70.1994.5.02.0017, foi determinada a expedição de ofício ao Juízo
trabalhista, comunicando a arrematação do bem (fl. 267). Ante a ausência de
prova de encaminhamento do ofício pelo arrematante, foi determinada nova
expedição de ofício ao Juízo trabalhista, mas com solicitação de informação
do valor atualizado do crédito (fl. 298). Após, o Juízo trabalhista determinou
a anotação de penhora no “rosto” dos autos, informando valor exequendo de
R$ 422.017,66, atualizado ate 01 de dezembro de 2018 (fls. 396/402 e 408).
Após pedido do Condomínio credor, foi deferida a
expedição de guia de levantamento em favor dele na quantia de R$
42.755,14, e determinada a expedição de ofício ao Banco do Brasil para
efetuar a transferência do saldo remanescente para a Justiça do
Trabalho (fls. 411/412). Essa decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico no dia 04 de fevereiro de 2019 (fl. 418) e não foi objeto de
Recurso (fl. 421).
Após a expedição de guia de levantamento em favor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105052-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.094
do Condomínio exequente (fl. 423), foi proferida a r. sentença agravada, com
extinção do cumprimento da sentença pela satisfação do débito e mera
reiteração da determinação de expedição de ofício ao Banco do Brasil (fls.
424/425).
Embora
as
razões
recursais
deduzidas
pela
executada, ora agravante, verifica-se que seu inconformismo refere-se na
verdade à decisão de fls. 411/412, que primeiro determinou a expedição de
ofício ao Banco do Brasil para efetuar a transferência do saldo remanescente
para a Justiça do Trabalho (fl. 283). No entanto, este Agravo foi interposto
somente no dia 14 de maio de 2019, quando já esgotado o prazo de quinze
(15) dias para o Recurso, restando bem evidenciada a intempestividade no
tocante, “ex vi” do artigo 1.003, §5o, Código de Processo Civil.
Como quer que seja, observa-se que “...o juízo que
cumpre determinação de penhora no “rosto” dos autos solicitada por outro, apenas
colabora com a administração da justiça, não se tornando competente pela aferição da
legalidade da ordem. A ele cumpre analisar a regularidade formal da determinação, e
não sua legalidade material” (TJ/SP, Apelação no 0112544-78.2007.8.26.0003, Rel.
Des. Melo Colombi, j. 30.05.2012). Bem por isso, tem-se que a insurgência
quanto à anotação da penhora deveria ter sido deduzida nos autos em que foi
determinada a constrição.
Não bastasse, impõe-se considerar que, tratando-se
de sentença que julgou extinta a fase executiva, com fundamento no artigo
924, inciso I, do Código de Processo Civil, o Recurso cabível para o caso é a
Apelação, a teor do artigo 1.009 do Código de Processo Civil de 2015. E,
considerando a expressa previsão legal quanto ao Recurso adequado, tem-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105052-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.094
que a interposição de Agravo de Instrumento contra a r. sentença de primeiro
grau configura evidente “erro grosseiro”, circunstância que impede a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal e impõe o não conhecimento
desse Recurso.
Resta o não conhecimento do Recurso por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2105948-33.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Relator(a): Rui Cascaldi
Comarca: Mogi-Mirim
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/10/2019
Data de publicação: 03/10/2019
Ementa: INVENTÁRIO Decisão que indeferiu pedido de homologação de cessão de direitos
hereditários feita por instrumento particular
Não conhecimento
Insurgência contra
decisão sem conteúdo novo, que se limita à reiteração de ato decisório anterior não recorrido
- Pedido de reconsideração que não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do
agravo de instrumento contra decisões anteriores Manifesta intempestividade Recurso
não conhecido
2126635-31.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Curatela
Relator(a): João Pazine Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/06/2019
Data de publicação: 27/06/2019
Ementa: Agravo de instrumento. Ação de Curatela. Decisão agravada que apenas manteve
decisão anterior irrecorrida, que indeferiu o pedido de nomeação de Curador provisório.
Insurgência. Não conhecimento. Mera reiteração de argumentos já apreciados e indeferidos.
Intempestividade. Recurso não conhecido.
2162276-51.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Relator(a): Milton Carvalho
Comarca: Águas de Lindóia
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/09/2017
Data de publicação: 12/09/2017
Data de registro: 12/09/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105052-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.094
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora.
Rejeição. Determinação de penhora no “rosto” dos autos originada de processo diverso.
Constrição que deve ser impugnada pela via adequada. Juízo da causa que não possui
competência para decidir sobre penhora ordenada em processo distinto. Honorários
contratuais de êxito. Reserva descabida. Pedido formulado após o bloqueio dos valores em
favor de credor diverso. Precedentes da jurisprudência. Inversão do custeio de prova pericial
contábil. Não ocorrência. Mera advertência caso os exequentes não apresentem os cálculos
adequadamente. Recurso desprovido.
2179418-97.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Relator(a): Sidney Romano dos Reis
Comarca: Gália
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 09/09/2019
Data de publicação: 09/09/2019
Ementa: Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Procedência do cumprimento de
sentença - Extinção do processo Art. 203, § 1o, do CPC - Recurso de agravo de instrumento
contra esta r. Decisão Não conhecimento de rigor. Extinção da execução, nos termos do
art. 924, II do CPC Decisão recorrível por meio da interposição de apelação, nos termos do
art. 1.009 do mesmo diploma processual. Não conhecimento do recurso.
2189520-86.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Relator(a): João Batista Vilhena
Comarca: Taubaté
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/06/2017
Data de publicação: 08/06/2017
Data de registro: 08/06/2017
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
Pleito que sequer foi apreciado pela decisão agravada Impossibilidade de deliberação
acerca da concessão do benefício aqui requerido
Não conhecimento. AGRAVO DE
INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Reserva de valores
Descabimento Penhora no “rosto” dos autos Ordem de constrição emanada da 2a Vara
Cível do Foro de Taubaté (SP) Questionamentos quanto à regularidade da penhora devem
ser dirimidos pelo juízo prolator da decisão. Agravo conhecido em parte, e improvido na parte
conhecida.

Impõe-se, pois, o não conhecimento do Agravo.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora